Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740009-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos no 0708 863 -43 8 07 0018, deferiu o pedido liminar para determinar o prosseguimento da agravada em certame público, sob alegação de erro de correção de questão de prova, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum promovida por ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autor afirma que “(...) candidatou-se ao Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo edital no 01/2021 (...)”; que “Obedecendo a todos os critérios elencados no edital do certame, realizou uma prova objetiva composta por 120 questões, aplicada na data de 22/08/2021, obtendo 59,22 pontos líquidos no concurso.”; e que “Após a fase de recursos contra o gabarito provisório, quando da divulgação do gabarito definitivo, a parte Requerente, ao confrontar as questões e respostas atribuídas pela banca, logo notou que diversas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal.” (id. n.o 108549005, p. 2). Na causa de pedir próxima, o requerente tece arrazoado jurídico em prol da anulação das questões de n.o 41, 44 e 108 da prova matriz e da alteração do gabarito definitivo dos itens de n.o 30, 34, 71, 80 e 109. Requer a concessão da tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar que as Rés atribuam à nota da parte Requerente a pontuação correspondente às questões contestadas na presente demanda, para que seja assegurado a participação deste nas demais fases do concurso, ou, caso Vossa Excelência não entenda pela atribuição de pontuação, que seja assegurada apenas a participação da parte Requerente nas demais fazes do certame, conforme fundamentado, considerando que sua nota atual alcança 59,22 pontos e a nota de corte está em 64.06, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, com atribuição de pontuação apenas quando do julgamento de mérito, se considerado procedente.” (id. n.o 108549005, p. 25, Seção V, item “1”). No mérito, pleiteia (i) a confirmação da medida antecipatória; (ii) a anulação das questões de n.o 41, 44 e 108 do caderno de questões principal; (iii) a alteração do gabarito definitivo dos itens de n.o 30, 34, 71, 80 e 109 da prova matriz; e (iv) a concessão do benefício legal da gratuidade judiciária. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular e modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. A título de observação, é importante registrar que, a despeito de o autor não ter feito menção expressa, no item “1” da Seção V da exordial, à sua pretensão de ver anuladas as questões de n.o 41, 44 e 108 da prova matriz e alterados os gabaritos definitivos dos itens n.o 30, 34, 71, 80 e 109 do caderno de provas, o conjunto da postulação autoriza uma conclusão no sentido de que o escopo do requerente, na presente fase (inicial) do andamento processual, não se limita a obter tutela jurisdicional que lhe assegure concorrer nas fases subsequentes do certame, já que o demandante somente logrará ter as provas discursivas corrigidas caso este Juízo decida pela anulação/mudança dos gabaritos, ainda que in limine litis, dos referidos itens. Com efeito, tendo em conta o previsto no art. 322, §2o, do CPC [1], pode-se afirmar que o pedido mediato (ou material, como preferem alguns) de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo autor corresponde à anulação do item de n.o 41, 44 e 108 e à modificação dos gabaritos definitivos das questões de n.o 30, 34, 71, 80 e 109 da prova principal, e, por conseguinte, de garantia judicial de que as provas discursivas feitas por ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS sejam corrigidas pela banca organizadora do concurso. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passa-se a análise das questões vergastadas pelo autor, começando pelos itens que o requerente almeja anular, e finalizando pelas questões que o demandante pretende modificar o gabarito definitivo. A questão de n.o 41 é concernente à Lei n.o 13.869/2019 (a conhecida “Nova Lei de Abuso de Autoridade”), a qual constava no bojo da disciplina “Legislação”, integrante dos conhecimentos básicos demandados aos candidatos (id. n.o 108549016, p. 47), razão pela qual não merece anulação. Já a questão de n.o 44 é diz respeito aos temas de razões e proporções e de princípios de contagem e probabilidade, os quais integram a disciplina “Matemática e Raciocínio Lógico”, que por sua vez compõe os conhecimentos básicos demandados aos candidatos (id. n.o 108549016, p. 46-47), de modo a ser impassível na anulação. O item de n.o 108, ao que tudo indica, cobra o domínio da análise de regressão linear, tema que compunha a matéria “Estatística”, que por sua vez integrava os conhecimentos específicos (id. n.o 108549016, p. 48), motivo pelo qual não há falar em anulação do mencionado item. A questão de n.o 30, por sua vez, tem uma redação que se harmoniza com o conteúdo da disciplina “Conhecimentos sobre o Distrito Federal”, a qual faz parte do grupo de conhecimentos básicos demandados aos candidatos (id. n.o 108549016, p. 46), razão pela qual o gabarito definitivo desta não merece ser alterado. Já a questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. O art. 32, caput, da Constituição Federal, é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser divido em Municípios. Inclusive, a própria justificativa da banca para consideração do item como correto indica que a RIDE é uma Região Administrativa “(...) constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de (...)”, ou seja, é pelo Distrito Federal mais determinados Municípios (id. n.o 108549013, p. 5). Nesse sentido, reputo, quanto à presente questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Entretanto, o cenário do item de n.o 71 é diverso, na medida em que a questão cobra domínio do assunto “Inquérito Policial”, integrante da disciplina “Noções de direito processual penal”, que por sua vez está contido no rol de conhecimento específicos demandados aos candidatos do concurso (id. n.o 108549016, p. 48). Logo, não há falar em mudança do gabarito definitivo desse item. Da mesma forma, é possível constatar que a questão n.o 80 cobrava tema pertinente à incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio (art. 5o, §3o, da Constituição Federal), que por sua vez está visivelmente inserido na matéria “Noções de Direito Constitucional”, esta integrante dos conhecimentos específicos exigidos aos candidatos (id. n.o 108549016, p. 48), de modo que o gabarito definitivo indicado pelo CEBRASPE não precisa ser alterado. Outrossim, a questão de n.o 109 discorre sobre os conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, tema esse que pode ser inserido no item 1 da disciplina “Contabilidade”, também componente do rol de conhecimentos específicos (id. n.o 108549016, p. 49). Sendo assim, tal item não merece ter o seu gabarito definitivo modificado judicialmente. Vale ressaltar que o autor anexou aos autos o documento por meio do qual a banca examinadora do certame expressou os motivos que justificaram as anulações e as alterações dos gabaritos preliminares vindicadas na presente demanda (id. n.o 108549015). O prof. José dos Santos Carvalho Filho, ao dissertar sobre o controle judicial dos atos administrativos, leciona adequadamente no seguinte sentido: O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [2] Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que o controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965. Ocorre que o requerente almeja debater, em sede judicial, o próprio mérito do ato, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. Vale dizer, portanto, que a motivação do ato administrativo não há de ser analítica ou extensa, mas sim, clara e precisa, o que é o caso dos autos. Sendo assim, pode-se concluir que ao menos o pedido referente ao item de n.o 34 do caderno de provas principal goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do texto da Constituição em vigor, praticou ato aparentemente ilegal, na medida em que atribuiu nota indevida para o requerente. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da tutela provisória de urgência antecipada é medida que se impõe. Não obstante, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas do referido candidato. Além disso, CONCEDO ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento do presente decisum, COM URGÊNCIA, porquanto já há notícia de divulgação dos resultados provisórios das provas discursivas. Sem prejuízo, CITE-SE os demandados para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas a contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito Colaciona precedentes que se referem ao mesmo concurso, objeto de questionamento do processo principal, no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios adotados pela banca. Requer o efeito suspensivo, tornando sem efeito a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo diante da isenção legal. A questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. O art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, por sua vez, dispõe “A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) Em uma análise preliminar, não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora ou ilegalidade flagrante da questão. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853). Diante do exposto, DEFIRO a liminar para revogar a decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021